Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715698-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO EUZEBIO DO CARMO PINTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de JOSÉ EUZÉBIO DO CARMO PINTO, indeferiu novo pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento da liminar, facultando prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, bem como promova, desde já, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4a do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969. Informa o agravante, em síntese, a inexistência de comando legal que condicione a expedição de mandado, na ação de busca e apreensão, à comprovação da localização do veículo. Colaciona jurisprudência abonadora à tese defendida, salientando ser direito do agravante pleitear diversas diligências na tentativa de localizar o bem, sem a necessidade de comprovar a localização exata, ainda mais em se tratando de veículo automotor, dada a facilidade de circulação, dissipação, deterioração e ocultação. Esclarece que a conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, não podendo ser imposta pelo juízo, ainda mais quando não esgotados os meios de localização do bem. Insiste na presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, de imediato, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. Preparo devidamente efetuado (ID 16731073). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais se mostram presentes. Com efeito, nos termos do que relatado o agravante pretende a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão nos endereços fornecidos, sem as exigências de comprovação da localização do veículo. Para fins de esclarecimento, colaciono a r. decisão agravada, verbis: “(...)Neste processo, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todas as diligências restaram infrutíferas. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Alerto que o oficial de justiça sabe perfeitamente o seu oficio, logo, desnecessário (Irepetir no mandado o que já é de conhecimento do servidor. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” (ID 16731074) De início, ressalto meu posicionamento no sentido de que não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de diligências, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da medida, sob pena de eternizar a ação de busca e apreensão, em clara ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. Compulsando os autos da ação de busca e apreensão, verifica-se que teve início em janeiro desse ano, realizando-se em fevereiro a primeira diligência (ID 55346321 – 1a instância), sem, contudo, lograr êxito na localização do veículo. Além dessa diligência, outras duas foram efetivadas, também infrutíferas. Entretanto, insta destacar que somente dois endereços foram fornecidos pelo ora agravante, sendo uma das diligências efetivadas em endereço encontrado pelos sistemas utilizados pelo Judiciário com esse fim (IDs 59861185 e 63314239). Em que pese as observações contidas na r. decisão agravada, não se pode reconhecer aqui qualquer abuso por parte do agravante ao solicitar o desentranhamento do mandado para cumprimento no novo endereço encontrado, considerando a existência de somente duas diligências realizadas a seu pedido. No caso, não se afigura razoável exigir da parte autora qualquer comprovação de que o veículo automotor se encontra realmente no endereço indicado. Vale lembrar que não há norma legal que ampare a condição imposta pela d. magistrada para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ainda mais sem qualquer justificativa razoável para a exigência. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1243922, 07002173520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão legal no Decreto no 911/69 no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1239861, 07266943220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme sugerida pela d. magistrada na r. decisão agravada, é, por certo, faculdade do credor, sendo incabível condicionar o prosseguimento do feito à citada medida, nos termos dos precedentes deste c. Tribunal, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Decreto Lei 911/1969, não é necessária a comprovação da localização do veículo para que o credor possa desentranhar o mandado de busca e apreensão. 2. Nos termos do art. 4o do Decreto Lei 911/1969, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, podendo este optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1253246, 07038038020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Inexiste no Decreto-Lei no 911/69 qualquer previsão que condicione a comprovação inequívoca pelo credor da localização do bem no endereço indicado, mormente se considerar que o veículo, por ser bem móvel, é passível de circulação, ocultação ou deterioração. 2. Destoando tal medida da proporcionalidade e razoabilidade, mister se faz o prosseguimento da prestação jurisdicional, independentemente da conversão em ação executiva, cuja medida é uma faculdade do credor. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1247762, 07273360520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO, QUE VENHA A FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROVIDÊNCIA DESCABIDA E ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e concedeu o prazo de 5 dias úteis para que seja comprovada, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito. 2. Trata-se de providência descabida e ilegal, por isto não obriga a parte, nada justificando tal imposição, muito menos o excessivo número de mandados, o que não constitui nenhuma novidade, como é de sabença geral. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3.1 Que não se crie embaraços para se prestar a jurisdição. 4. Agravo provido.” (Acórdão 1239746, 07270684820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nesse exame perfunctório típico do pedido liminar, verifico a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco de dano grave consubstanciado na possibilidade de extinção prematura do feito. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela requerida para determinar o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço declinado pelo agravante, independentemente de prova da localização do veículo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator